Tribunal: TJDFT
Processo: 0712815-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712815-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA ALVES ROMEIRO AGRAVADO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNA ALVES ROMEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703308-77.2018.8.07.0009, rejeitou a impugnação à penhora sobre imóvel de propriedade da agravante e não conheceu das matérias relativas aos cálculos elaborados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão hostilizada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e desconstituir a penhora sobre o imóvel de sua propriedade, confirmando-se a tutela de urgência. Colaciona documentos em sede recursal. Compulsando os autos de origem, verifica-se que os documentos juntados em sede recursal não foram levados ao conhecimento do Juízo a quo. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, por configurar supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2022 14:38:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador